Tribunal: TCU
Processo: 026.003/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9054/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: 1. Processo TC- Processo 026.003/2010-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Adelaide Cristina de Oliveira Favilla de Mendonça (XXX.055.426-XX); Airton Paulo Torres (XXX.464.244-XX); Claúdio José Madeira Basto Menezes (XXX.613.587-XX); Emerson Fernandes Daniel Júnior (XXX.212.814-XX); Eugenio Leopoldo Rosado Cascudo Rodrigues (XXX.830.544-XX); Gustavo Henrique Teixeira de Faria (XXX.880.164-XX); Hanna Yousef Emile Safieh (XXX.959.854-XX); José Ricardo Ruschel dos Santos (XXX.336.410-XX); Manoel Alves Neto (XXX.296.454-XX); Mônica Maria Libório Feitosa de Araújo (XXX.439.224-XX); Petrúcio César Bandeira Mendes (XXX.000.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. levantar o sobrestamento do julgamento destas contas, em virtude da ausência de conexão entre as irregularidades em apuração nos autos do TC Processo 018.357/2014-8 e o mérito do presente processo; 1.7.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Emerson Fernandes Daniel Junior (CPF XXX.212.814-XX), diretor-presidente da Codern no exercício de 2009, em face da não divulgação de informações relativas à execução orçamentária e financeira no sítio eletrônico da entidade, na página denominada "Transparência Pública", em ofensa ao disposto no Decreto 5.482/2005 e na Portaria Interministerial CGU/MPOG 140/2006, dando-lhe quitação; 1.7.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos Srs. Gustavo Henrique Teixeira de Faria (CPF XXX.880.164-XX), Hanna Yousef Emile Safieh (CPF XXX.959.854-XX), Adelaide Cristina de Oliveira Favilla de Mendonça (CPF XXX.055.426-XX), Airton Paulo Torres (CPF XXX.464.244-XX), Cláudio José Madeira Basto Menezes (CPF XXX.613.587-XX), Eugenio Leopoldo Rosado Cascudo Rodrigues (CPF XXX.830.544-XX), José Ricardo Ruschel dos Santos (CPF XXX.336.410-XX), Manoel Alves Neto (CPF XXX.296.454-XX), Mônica Maria Libório Feitosa de Araújo (CPF XXX.439.224-XX), e Petrúcio Cesar Bandeira Mendes (CPF XXX.000.244-XX), dando-lhes quitação plena; 1.7.4. informar à Companhia Docas do Rio Grande do Norte e aos responsáveis do teor da presente deliberação, destacando o seu inteiro teor pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.7.5. determinar o arquivamento destes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.